Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-95.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-95.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOCIVAN ARAUJO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800040-95.2023.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

APELADO:
JOCIVAN ARAUJO LIMA

ADVOGADO: CASSIO DA PAIXAO PIMENTEL BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes. Contrato de microcrédito. Alegação de fraude. Comprovação da contratação e do saque dos valores pelo próprio consumidor. Participação voluntária em operação de crédito. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade do fornecedor. Inscrição legítima. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de microcrédito no valor aproximado de R$ 6.000,00, determinar a exclusão do débito dos cadastros restritivos, conceder tutela de urgência para retirada da negativação e rejeitar o pedido de danos morais, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do contrato de microcrédito nº 3200098003 entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi legítima; e (iii) determinar se a instituição financeira deve responder por alegada fraude praticada por terceiros.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

A instituição financeira apresentou documentação comprobatória da contratação do microcrédito, incluindo identificação documental, coleta de biometria facial, registro de assinatura e documentos utilizados no procedimento de contratação.

6.

O próprio autor admite ter comparecido à agência bancária, apresentado documentos, assinado recibo e realizado o saque da quantia de R$ 6.000,00 decorrente da operação de crédito.

7.

O depoimento prestado em sede policial revela que o autor participou conscientemente da operação financeira, fornecendo documentos, assinando digitalmente registros, realizando o saque do valor concedido e repassando parte da quantia a terceiros, permanecendo com parcela do montante.

8.

A prova documental demonstra que o autor tinha ciência da operação financeira e acreditava que terceiros promoveriam posteriormente o cancelamento do débito, circunstância que evidencia participação voluntária na dinâmica de obtenção de crédito.

9.

A conduta do consumidor rompe o nexo causal entre eventual dano e a atuação da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima, hipótese que afasta a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

10.

Ausente falha na prestação do serviço bancário, a negativação decorrente do inadimplemento do contrato revela-se legítima, não havendo fundamento para a declaração de inexistência da relação jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na realização da operação financeira. 2. A participação voluntária do consumidor em operação de crédito, com comparecimento à agência, apresentação de documentos e saque dos valores, afasta a alegação de fraude na contratação. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço bancário rompe o nexo causal e legitima a cobrança do débito e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível nº 5001261-70.2023.8.13.0518, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 10.10.2024; TJDFT, Apelação nº 0717846-64.2021.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 01.02.2023; TJSP, Apelação nº 1008358-78.2021.8.26.0590, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 15.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes
, ajuizada por
JOCIVAN ARAÚJO LIMA
.

A decisão recorrida, lançada ao ID 21308068, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar a inexistência de relação jurídica
entre
JOCIVAN ARAÚJO LIMA
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, relativamente ao
Contrato de Microcrédito Grupo Solidário nº 3200098003
, no valor aproximado de
R$ 6.000,00
;

b)
determinar a exclusão do débito referente ao referido contrato dos cadastros de inadimplentes
, notadamente SPC e SERASA;

c)
conceder tutela provisória de urgência
, determinando que o réu promovesse a retirada da negativação
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de
multa diária de R$ 500,00
, limitada ao prazo máximo de
30 dias
;

d)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais
, ao fundamento de que já existiam inscrições anteriores em nome da parte autora, aplicando-se a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
;

e)
condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Na fundamentação, o Juízo de primeiro grau consignou, em síntese, que:

a relação jurídica travada entre as partes é
relação de consumo
, aplicando-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor
;

caberia à instituição financeira comprovar a existência e validade da contratação;

a parte ré
não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC
, quanto à regularidade da contratação;

as provas apresentadas indicariam
fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira
, permitindo a ocorrência de fraude;

eventual fraude praticada por terceiros configura
fortuito interno
, não afastando a responsabilidade do fornecedor;

todavia, não houve reconhecimento de dano moral em razão da existência de
anotações anteriores legítimas
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 385 do STJ
.

Irresignado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso de apelação, cujas razões encontram-se no ID 21308080, sustentando, em síntese, que:

(i) preliminarmente, impugna o
valor da causa fixado em R$ 100.000,00
, alegando que não corresponde ao valor econômico da demanda, pois o contrato discutido possui valor aproximado de
R$ 6.000,00
, razão pela qual requer a
retificação do valor da causa
, nos termos do art. 292 do CPC;

(ii) no mérito, sustenta que houve
regular contratação do contrato de microcrédito grupo solidário nº 3200098003
, celebrado em
13/09/2021
, no valor de
R$ 6.000,00
, parcelado em
9 prestações
, com vencimentos entre
10/11/2021 e 10/07/2022
;

(iii) afirma que a contratação ocorreu mediante
validação de documentos pessoais, biometria facial e assinatura física
, bem como que o próprio autor
admitiu na petição inicial ter recebido os valores
, repassando-os posteriormente a terceiros;

(iv) aduz que o apelado figurava como
coordenador do grupo solidário
, responsável por receber o crédito e distribuir entre os integrantes, assumindo responsabilidade solidária pelo contrato;

(v) sustenta inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, argumentando que eventual fraude teria sido praticada por
terceiros estranhos à instituição financeira
, hipótese que afastaria sua responsabilidade;

(vi) requer a
revogação ou redução da multa diária (astreinte)
fixada na sentença, ao argumento de que o prazo de cinco dias seria exíguo para cumprimento da ordem judicial e que o valor fixado seria desproporcional;

(vii) pugna, ainda, pela
fixação dos honorários advocatícios por equidade
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sustentando que a causa possui
baixa complexidade e natureza meramente declaratória
, razão pela qual a fixação em percentual sobre o valor da causa resultaria em verba excessiva;

(viii) ao final, requer o
provimento do recurso
, para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente,
reduzir a multa cominatória e arbitrar os honorários advocatícios por equidade
.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar
(i) a validade da contratação do contrato de microcrédito nº 3200098003
, (ii)
a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes
, e (iii)
a eventual responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados na inicial
, notadamente diante da alegação de fraude.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes sob o fundamento de que o banco não teria comprovado a regular contratação do empréstimo, entendendo que o caso representaria hipótese de fraude praticada por terceiros.

Todavia,
o conjunto probatório constante dos autos conduz a conclusão diametralmente oposta
.

Isso porque a instituição financeira recorrente trouxe aos autos
documentação robusta comprovando a regular celebração do contrato
, incluindo (PJe ID 21308066):

contrato de microcrédito solidário;

identificação documental do consumidor;

coleta de
biometria facial
;

registro da assinatura do contratante;

documentação pessoal utilizada no procedimento de contratação.

Tais elementos, considerados em conjunto, demonstram que a contratação não se deu de forma clandestina ou fraudulenta, mas mediante
procedimento formal de validação de identidade e manifestação de vontade
, compatível com os padrões de segurança normalmente exigidos pelas instituições financeiras.

Assentadas tais questões fáticas, esclarece-se que é pacificado na doutrina e na jurisprudência que as instituições financeiras se submetem à legislação de proteção ao consumidor, conforme consolidado pela súmula 297/STJ que prescreve que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

As administradoras de cartão de crédito também se enquadram na figura de instituições financeiras, por força do pacificado no enunciado de súmula nª 283/STJ.

Sendo incidentes as normas de relação de consumo, a responsabilidade do Banco é objetiva, com base no artigo 14 do Código do Consumidor. Por isso, responde, independentemente, da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Essa responsabilidade, que se fundamenta na Teoria do Risco do Empreendimento,
somente será afastada se comprovada a ausência de defeito ou quando demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja, de fato, objetiva, ela não é absoluta. O artigo 14, § 3º, II, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando houver comprovação de culpa exclusiva do consumidor. No caso concreto, verifica-se a existência dessa excludente de responsabilidade, uma vez que o dano decorreu exclusivamente da conduta do requerente.

Cumpre salientar que
o próprio recorrido reconhece ter comparecido à agência bancária e recebido os valores provenientes da operação de crédito
. Vejamos (PJe ID 21308042):

“O Requerente foi procurada no mês de setembro de 2021 na cidade de São Domingos do Araguaia/PA, em que foi ofertado por um rapaz de nome Jonathan e o senhor Hugo (conhecido como funcionário do banco e como correspondente bancário da Requerida) com a oferta de retirar uma quantia em dinheiro no banco com o gerente e que só precisaria apresentar seus documentos, pelo “processo” como eles chamavam a fraude, ela receberia uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Neste mesmo momento ao questionar se haveria algum problema, os fraudadores lhe garantiram que não, que era uma operação segura e comum e ainda que todos os funcionários dentro do Banco tinham conhecimento sobre esse tipo de pagamento. Diante desta informação a Requerente agindo com ingenuidade e por necessidade, já que é pessoa humilde e no momento da abordagem encontrava-se em dificuldades financeiras, aceitou fazer a retirada do dinheiro como foi orientada. Assim juntamente com outras vitimas foram conduzidas até o Banco Santander na cidade de Marabá/PA pelos próprios fraudadores que ficaram aguardando do lado de fora da agência, enquanto o Requerente fazia o saque.
No interior da agencia eram conduzidos para fila de um dos caixas, e para efetuar o saque tinham que apresentar documento de identificação e falar a palavra “microcrédito”, diante disto a caixa entregava a quantia e ainda era necessária sua assinatura em um recibo. De posse da quantia a Requerente se dirigiu aos fraudadores que lhe aguardavam do lado de fora da agência financeira e entregou todo dinheiro, sendo paga com os R$ 1.000,00 reais que foi prometido.
Frisa-se que em momento algum os supostos funcionários do banco mencionaram que seria feito um empréstimo em seu nome, ou que ela precisaria arcar com o pagamento de parcelas, nem mesmo assinou qualquer contrato. Assim sendo, entrou em contato com Jonathan e questionou sobre a negativação de seu nome, recebendo a informação de que não constava nenhuma negativação, porem se houvesse que ela não se preocupasse pois Hugo iria limpar seu nome. Logo após, foi procurada por uma das vitimas que a questionou sobre a negativação, pois ele estava passando pelo mesmo problema, lhe informando ainda que havia varias pessoas na mesma situação, que estavam buscando ajuda policial, pois haviam sido vítimas de um golpe. Informou ainda que a Policia Civil já estava ciente de toda situação e que estava procedendo com as devidas investigações. o Requerente então fez uma busca online no site do SERASA, momento em que se deparou com uma dívida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), relativo a um empréstimo bancário embasado no contrato de, conforme documento anexo (doc. 02), além de seu nome realmente estar negativado. Ocorre Excelência que o Requerente não contratou qualquer empréstimo com o Requerido, nem delegou poderes para outra pessoa fazê-lo, nem mesmo ficou com a quantia acima exposta. Em todo momento agiu de boa-fé, confiando em seu amigo Jonathan e no funcionário do Banco Hugo. Portanto fica claro que a Requerente foi vitima de um golpe, tendo seu nome usado para fazer um empréstimo indevido sem sua autorização, o que levou a negativação de seu nome de forma ilícita. A negativação do nome da Requerente, diante do contrato fraudulento de consignado realizado por terceiros/correspondente das instituições, prejudicou de fato a requerente, que o impossibilitou de honrar vários de seus compromissos e ainda desorganizou suas contas, lhe tirando a paz, a tranquilidade de espírito e ocasionado dor e sofrimento. É inegável que o ato ilícito do Requerido repercutiu na esfera patrimonial e Extrapatrimonial da Requerente, causando constrangimento, dor e sofrimento, devendo o Requerido como medida de justiça, arcar com os prejuízos a qual deu causa.”.

Na narrativa apresentada, o autor admite expressamente que compareceu à agência do Banco Santander na cidade de Marabá/PA, apresentou documento de identificação, assinou recibo e realizou o saque da quantia disponibilizada pela instituição financeira.

Ou seja, não se trata de hipótese de contratação totalmente desconhecida ou realizada à revelia do consumidor. Ao contrário,
há reconhecimento expresso de que a operação financeira foi efetivamente realizada,
com saque dos valores decorrentes do contrato de microcrédito.

Importante pontuar que os fatos apresentados na petição inicial
são visivelmente diferentes dos apresentados em depoimento
na Delegacia de Polícia de São Domingos do Araguaia, cujo teor colaciona abaixo (PJe ID 21308044):

“(...) o depoente foi procurado por JOHNATAN CARNEIRO SILVA, o qual
lhe ofertou por um dinheiro fácil
; QUE, que o depoente
deveria receber a quantia de R$ 1.000,00 para ir no banco Santander sacar um dinheiro
; QUE, JOHNATAN coletou fotos dos documentos do depoente e mandou para um funcionário do banco Hugo e posterionnente este Hugo foi até a casa do depoente e colheu sua assinatura digital em um tablet; QUE, por volta do mês de setembro de 2021
o depoente foi levado até o banco Santander em Marabá, já instruído por Hugo e Johnatan a solicitar microcrédito
; QUE, segundo o depoente foi atendido rapidamente na agência e
recebeu a quantia de R$ 6.000,00 do atendente do caixa, sendo que recebeu R$ 1.000,00 separadamente, e outro volume com R$ 5.000,00
; QUE, do lado de fora da agência o depoente entregou o volume de dinheiro com R$ 5.000,00 para Jóhnatan e este foi até o carro do Hugo, entregar para Hugo; QUE, Hugo estava dentro de um carro (HB20 BRANCO) estacionado nas proximidades; QUE,
segundo o depoente, pelo fato de ter habilitação, aceitou levar pessoas indicadas por Johnatan de São Domingos do Araguaia, até o Santader em Marabá, para fazerem a mesma operação financeira, sendo que ganhou a quantia de R$ 50,00 por cada corrida ao Banco
; QUE, em todas as vezes era a mesma dinâmica, após as pessoas sacarem o dinheiro do microcrédito no santander, entregava para Johnatan e este repassava para Hugo que já ficava esperando nas proximidades; QUE, observou inclusive que, uma das vezes chegaram fora do horário de atendimento da agência, mas, Hugo telefonou para funcionários que autorizaram a entrada das pessoas na agência mesmo fora da hora de atendimento; QUE,
foi explicado para o depoente que após 30 dias Hugo, na condição de gerente do Santander, limparia o nome das pessoas, apagaria o empréstimo do arquivo do banco
; QUE, atualmente o depoente está com o nome sujo por débito no Santander e recebe cobranças em seu celular, inclusive, consta nas mensagens de cobrança que o depoente fez renegociação da divida, mas, o depoente nunca fez tal renegociação, acredita que o próprio Hugo faz.”.

No boletim de ocorrência juntado aos autos, o autor relata, em síntese, que:

foi procurado por
JOHNATAN CARNEIRO SILVA
, que lhe ofereceu dinheiro fácil;

concordou em participar da operação financeira mediante pagamento de
R$ 1.000,00
;

forneceu seus documentos pessoais;

assinou digitalmente documentos em tablet;

foi conduzido à agência do Banco Santander para solicitar
microcrédito
;

realizou o saque da quantia de
R$ 6.000,00
;

entregou
R$ 5.000,00 a terceiros
, permanecendo com R$ 1.000,00;

posteriormente passou a conduzir outras pessoas até o banco para realizar a mesma operação, recebendo
R$ 50,00 por cada viagem
.

Tal relato evidencia que o recorrido não apenas tinha conhecimento da operação financeira, como também participava reiteradamente da dinâmica de obtenção de microcrédito junto à instituição financeira, beneficiando-se economicamente da prática.

A narrativa judicial apresentada na petição inicial, entretanto, tenta retratar o autor como vítima de fraude, afirmando que não teria conhecimento da contratação do empréstimo e que jamais teria anuído à celebração de contrato de crédito. Essa versão, contudo,
não resiste à análise comparativa com o depoimento policial
, que demonstra de forma inequívoca que o recorrido compareceu voluntariamente à agência. solicitou microcrédito, realizou saque do valor concedido, participou conscientemente da operação financeira.

Portanto, a prova documental evidencia que o autor tinha plena ciência de que participava de um esquema destinado à obtenção de crédito bancário, acreditando que posteriormente terceiros promoveriam a baixa ou cancelamento da dívida.

Nesse contexto, não se pode admitir que o consumidor, após voluntariamente participar de operação financeira e usufruir de vantagem econômica, pretenda transferir à instituição financeira os riscos de sua própria conduta.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO PIX - FRAUDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO OCORRÊNCIA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS - EXCLUDENTE - VERIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Consoante teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida com lastro no que se deduz na peça de ingresso, averiguando-se se há pertinência abstrata entre os fatos e as partes - Verificando-se que a instituição financeira não praticou qualquer ato que tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pela autora que buscou por conta própria oferta de empréstimo e, sem a menor cautela, procedeu ao envio de transferência via PIX para terceiro, não há que se falar em falha na prestação do serviço - Não demonstrada a falha na prestação de serviços, incabível a condenação em indenização por danos morais.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50012617020238130518, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO EM SMARTPHONE DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A fraude perpetrada por terceiros, não decorrente de falha na segurança, mas de negligência do próprio correntista que instalou aplicativo de acesso remoto no seu smartphone, não constitui fortuito interno, configurando causa excludente de responsabilidade da ré.
2. A realização de campanha, a cargo da instituição financeira, noticiando aos seus clientes a inexistência de solicitação de informações ou a confirmação de dados ou qualquer operação em contas a partir de ligação telefônica corrobora a culpa exclusiva do consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido.”.

(TJ-DF 07178466420218070007 1661590, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE EXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA, INDUZIDA AO ERRO. CLIENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS RAZOAVELMENTE ESPERADAS.
INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE
O BANCO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NA FRAUDE RELATADA.
SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). - PROVIDO O RECURSO DO RÉU. - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.”.

(TJ-SP - AC: 10083587820218260590 SP 1008358-78.2021.8.26.0590, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 15/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

Ante todas as considerações, reforço que o banco agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, inc. I, do CC), uma vez não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito, tampouco revelados os supostos danos morais suportado pela apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 373, inc. I, do CPC, tendo, inclusive, dispensado o direito de produzir provas orais e prestar seu depoimento.

Logo, por ausência de defeito no serviço prestado pela instituição financeira e, em virtude da culpa exclusiva da vítima, nos moldes do artigo 14, § 3º, do CDC,

não vejo motivos para reformar a decisão

recorrida
.

Isto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026